Tribunal: STF
Processo: HC 206179
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Crimes de duplo homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que legitimam a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. Pretendido afastamento, na segunda fase, da agravante do art. 61, II, f, do CP. Revisão, na terceira fase, da fração de causa de diminuição da pena. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Reconhecimento de continuidade delitiva. Exame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, é legítima a majoração da pena-base alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerente ao tipo penal. Contudo, o habeas corpus não é a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência de tal indicação para a majoração da pena-base.



    2. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC nº 94.655, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08).



    3. A análise da alegada continuidade delitiva demanda necessariamente o exame de fatos e provas, o qual é inviável na via processual do habeas corpus.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.